Tribunal: STF
Processo: Rcl 46366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 9065566-30.2006.8.26.0000.
    O Estado reclamante relata que, determinado o retorno dos autos à origem (eDOC 13, p. 4), em razão da incidência do tema 965 da sistemática da repercussão geral ao caso, o Tribunal a quo, em juízo de retratação, acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. (eDOC 17)
    Diante disso, sustenta, em síntese, que a referida tese da repercussão geral, firmada por esta Corte no RE-RG 1.039.644 (tema 965), restou aplicada equivocadamente, porquanto “[n]o caso em debate , a Requerida, professora de carreira, exerceu funções em departamentos administrativos da Secretaria de Educação, que não se assemelham à unidades de ensino básico”. (eDOC 1, p. 6) 
    Nesses termos aduz que:
    “De fato, a requerida trabalhou como secretária em unidade escolar entre 17/07/96 a 02/04/96. Ocorre que, NÃO é desse período que o Estado de Goiás vem discordando. Questiona-se, pois, a inclusão, para fins de concessão de aposentaria especial, do período em que a servidora laborou junto ao Centro de Convivência Juvenil Naly Eusdará (Ensino Profissional) e à Superintendência de Ensino Profissional, estabelecimentos que não se confundem com unidades de ensino básico. 
    Portanto, nesse ponto, o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás incorreu em equívoco, ao passo em que afirma se basear na ratio decidendi firmada no julgamento da ADI n.º 3772/DF e RE 1039644, de repercussão geral reconhecida, mas na verdade, deixou de aplicá-la ao caso concreto quando ignorou os anos que a Requerida não laborou em estabelecimento de ensino básico e concedeu a aposentaria especial de forma retroativa, às margens do entendimento desta Corte”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.  
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. Explico.
    Destaco que o Plenário desta Corte Suprema julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772 (Rel. Min, Carlos Britto, Redator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.10.2009), com interpretação conforme para excluir a aposentadoria especial somente aos especialistas em educação, consoante ementa nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” 
    Posteriormente, a repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE-RG 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, da sistemática da repercussão geral, no qual se assentou entendimento no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (Grifei)
    Eis a ementa desse julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que a atividade exercida pela ora beneficiária guarda relação com as funções ligadas ao magistério. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Pois bem, como visto, a controvérsia cinge-se em definir se o tempo em que a servidora pública estadual, ora apelada, exerceu função de secretaria em unidade de ensino deve ser computado para fins de percepção da aposentadoria especial consagrada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, aliena 'a' e parágrafo 5º, da Constituição da República de 1988. 
    (...)
    Na situação ora examinada, vislumbra-se que o apelante afirma que não pode ser computado, para fins de aposentadoria especial de professora e demais benefícios funcionais, o tempo em que a autora exerceu a função de secretaria em estabelecimentos de ensino. 
    No entanto, não é esta a compreensão adotada pela Corte Constitucional, senão vejamos: 
    ‘Da leitura dos autos, observo que a instância judicante de origem concluiu que o exercício por professor das funções de apoio pedagógico é de ser computado para fins de aposentadoria especial. Entendeu que  ‘a impe-trante exerceu, além das funções de magistério, as de apoio pedagógico ‘Auxiliar de Direção de Escola, Diretor de Escola, Responsável por Secretaria de Escola e Secretária de Escola’ (fls. 121). 3. Pois bem, a recorrente alega violação ao § 5º do art. 40 da Magna Carta de 1988 (redação da EC 20/1998). 4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado pela instância judicante de origem afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É que a matéria em questão foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Ocasião em que ficou assentado que a atividade de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, estendendo-se à preparação de aulas, à correção de provas, ao atendimento aos pais e alunos, à coordenação, ao assessoramento pedagógico e à direção de unidade escolar’. (STF: ARE 671590/SC, Relator: Ministro AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 12/03/2012, Data de Publicação: Dje-070, Divulgação 10/04/2012, destaquei). 
    Infere-se, pois, desse julgado, o Pretório Excelso entende que mesmo em se tratando de exercício de função de Secretária de Escola, desde que exercido em estabelecimentos de ensino básico, por professor de carreira, a exemplo da situação vivificada nestes autos, faz jus o profissional da educação ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. (eDOC 9, pp. 3/5)
    No entanto, o reclamante afirma que “a Requerida, professora de carreira, exerceu funções em departamentos administrativos da Secretaria de Educação, que não se assemelham à unidades de ensino básico. A informação consta dos seus assentos funcionais e do Memorando n.º 264/2014”. (eDOC 1, p. 6) 
    Assevera ainda que “[d]e fato, a requerida trabalhou como secretária em unidade escolar entre 17/07/96 a 02/04/96. Ocorre que, NÃO é desse período que o Estado de Goiás vem discordando. Questiona-se, pois, a inclusão, para fins de concessão de aposentaria especial, do período em que a servidora laborou junto ao Centro de Convivência Juvenil Naly Eusdará (Ensino Profissional) e à Superintendência de Ensino Profissional, estabelecimentos que não se confundem com unidades de ensino básico”. (eDOC 1, p. 7) (Grifei)
    Ora, compulsando os autos, verifico constar a informação de que a beneficiária, Cleide Mocó Lima, exerceu cargo no Centro de Convivência Juvenil Naly Deusdará (Ensino Profissional) no período de 2004 a julho de 2006 e na Superintendência de Ensino Profissional, no período compreendido entre 1º.8.2006 a fevereiro de 2007. (eDOC 4, p. 2)
    Consta ainda da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, mantida pelo Tribunal reclamado, que “a requerente, professora de carreira, exerceu funções de setembro de 1988 a junho de 2012 na Superintendência do Ensino Profissional, no Centro de Convivência Juvenil”. (eDOC 5, p. 8) (Grifei) 
    Assim, tendo em vista que a tese assentada por esta Corte relativa à contagem de tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial não abarca o tempo de atividade exercida em estabelecimentos de ensino profissional, me parece que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte exarada na ADI 3.772 e no tema 965-RG.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente